Tribunal: TJSP
Processo: 1032650-40.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1032650-40.2019.8.26.0577/50000
Registro: 2020.0000679071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032650-40.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ANA LUIZA DOS SANTOS SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COBAP - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1032650-40.2019.8.26.0577/50000
VOTO No 27.315
Embargante: Ana Luiza dos Santos Sales
Embargado: Cobap
Confederação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos
Comarca: São José dos Campos (1a Vara Cível)
Juiz: João José Custodio da Silveira
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/2) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
É o relatório.
Inicialmente, embora o recurso de embargos
de declaração tenha mencionado nome errôneo da parte, como o número
do processo e os fundamentos utilizados correspondem ao conteúdo do
acórdão, o recurso deve ser conhecido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1032650-40.2019.8.26.0577/50000
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigo 85 do Código de Processo
Civil).
Em
que
pesem
as
alegações
das
embargantes, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada,
acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo
omissão a ser suprida. Com efeito:
“Por fim, deixa-se de aplicar o disposto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o
provimento em parte do recurso.”
Ora, conforme restou bem explicado no
acórdão embargado, não houve majoração do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência, pois a ré obteve êxito em parte em seu
recurso, não sendo, portanto, o caso de fixar honorários advocatícios
recursais.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1032650-40.2019.8.26.0577/50000
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Não é necessário que o acórdão aborde todos
os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso de apelação,
bastando que estejam consignadas, de forma motivada e fundamentada, as
razões utilizadas para a resolução das questões postas em litígio. No caso,
todos os pontos devolvidos a este juízo foram apreciados à saciedade, não
havendo, pois, questões a serem sanadas nesta oportunidade.
Com efeito:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão e contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1032650-40.2019.8.26.0577/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora